Tribunal: TJMT
Processo: 1017634-35.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017634-35.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARY SELMA DE ALMEIDA CINTRA RONDON - CPF: 314.545.851-53 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FERNANDES - CPF: 971.160.339-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1017634-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1017634-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrida:
Mary Selma de Almeida Cintra Rondon

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM CONTA E COBRANÇA POR BOLETO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. A sentença condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de três mil reais. A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, alternativamente, a redução do montante indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança em duplicidade caracteriza falha na prestação de serviço e enseja responsabilidade civil da instituição financeira; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido, considerando os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora comprova, mediante documentos, a duplicidade de cobrança referente às parcelas dos empréstimos consignados que foram debitadas de seu benefício previdenciário e também exigidas por meio de boleto bancário, demonstrando o fato constitutivo de seu direito nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4.

Restando caracterizada a falha na prestação de serviço, a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a obrigação de indenizar.

5.

O não estorno dos valores cobrados em duplicidade, mesmo após diversas tentativas administrativas por parte da consumidora, agrava a conduta da instituição e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, ensejando reparação por dano moral.

6.

O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a conduta da instituição e o caráter pedagógico da medida, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança em duplicidade de parcelas de empréstimo consignado caracteriza falha na prestação de serviço e enseja a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2.

A ausência de devolução dos valores cobrados indevidamente, mesmo após tentativa administrativa, configura dano moral indenizável.

3.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano e a conduta do ofensor.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, incisos I e II; Código de Defesa do Consumidor, artigos 6o, inciso VI, 14 e 42; Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
:

·

Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Número Único 1055523-91.2023.8.11.0001, Relator Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior, Segunda Turma Recursal, julgado em 25 de março de 2024.

·

Turma Recursal Cível do Estado de Mato Grosso, Número Único
1052440-33.2024.8.11.0001, Relatora Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1017634-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1017634-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrida:
Mary Selma de Almeida Cintra Rondon

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Banco Santander (Brasil) S.A.

Ação:
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença: (Id 295473360):
julgou parcialmente procedente o pedido autoral, condenou a instituição financeira à restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00(três mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 295473366): defendeu a reforma da sentença
a quo,
para julgar improcedentes os pedidos da exordial, ou, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 295473372):

requer a manutenção da sentença e o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1017634-35.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1017634-35.2025.8.11.0001

Recorrente:
Banco Santander (Brasil) S.A.

Recorrida:
Mary Selma de Almeida Cintra Rondon

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por instituição financeira em face da sentença proferida na presente ação
de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por Mary Selma de Almeida Cintra Rondon em face de Banco Santander (Brasil) S.A.

A autora sustenta possuir dois empréstimos consignados junto ao banco recorrente, cujas parcelas são mensalmente descontadas de sua folha de pagamento. Aduz que, nos meses de dezembro/2024 e janeiro/2025,
o valor de R$ 203,65 (duzentos e três reais e sessenta e cinco centavos)
foi normalmente debitado de sua conta corrente
,
sendo posteriormente também cobrado por meio de boleto bancário.

Afirma que, ao perceber a cobrança indevida, entrou em contato diversas vezes com a instituição financeira, sendo informada de que o valor seria estornado em 10/02/2025. Contudo, até a presente data, não houve a devolução dos valores.

Do conjunto probatório, verifica-se que a autora juntou aos autos documentos que comprovam os fatos constitutivos do seu direito, desincumbindo-se do disposto no inciso I, artigo 373, do Código de Processo Civil.

Por sua vez, a instituição financeira alega que a quantia foi regularmente descontada em folha de pagamento pela entidade consignante, mas que esta não teria repassado o valor ao banco. Contudo, não trouxe qualquer prova idônea que demonstrasse a suposta falha exclusiva de terceiro, ônus que lhe competia, de acordo com o disposto no artigo 373, II do
Código de Defesa do Consumidor
.

Assim, configurada a falha na prestação de serviço, tendo em vista que a instituição bancária realizou o desconto no benefício previdenciário da autora e a cobrou via boleto bancário.

É aplicável às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo, sendo que o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar. É o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

No mesmo sentido, os seguintes julgados:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TAXA DE BAGAGEM. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO RECONHECIDA NA ORIGEM. MÓVEL RECURSAL PARA A REPARAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. TENTATIVAS INEXITOSAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As tentativas administrativas envidadas para reaver a cobrança em duplicidade, sem a resolução da empresa, são circunstâncias que ultrapassam as raias da esfera patrimonial.

2. Danos morais configurados.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1055523-91.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)”.

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA E DÉBITO AUTOMÁTICO SIMULTÂNEOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado do agravante, mantendo a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se os descontos oferecidos diretamente na conta corrente do agravado, além dos descontos em folha de pagamento, configura cobrança indevida; (ii) analisar se a cobrança indevida, no caso concreto, enseja restituição em dobro e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança em duplicidade, mediante desconto simultâneo em folha de pagamento e débito automático, configura falha na prestação do serviço bancário e violação ao direito do consumidor.

O Código de Defesa do Consumidor prevê a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente quando evidenciada a cobrança indevida e inexistente a demonstração de erro justificável pela instituição financeira (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A falha na prestação do serviço bancário, ao gerar transtornos financeiros e frustrar a tentativa de solução extrajudicial, caracteriza dano moral indenizável.

O valor indenizatório quantitativo de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado ao caso concreto.

Diante da manifestação de inadmissibilidade do agravo interno, aplica-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, caso o julgamento ocorra por unanimidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento :

A cobrança simultânea de valores referentes a empréstimo consignado, por meio de desconto em folha e débito automático, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja a restituição em dobro ao consumidor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A cobrança indevida de valores, aliada à ineficácia da tentativa de solução extrajudicial, configura dano moral indenizável.

(...)(N.U 1052440-33.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025, Publicado no DJE 25/04/2025)

Vale ressaltar que o dano moral, no caso concreto, decorre da violação à dignidade da consumidora, que, além de arcar com desconto regular em seu benefício previdenciário, foi compelida a efetuar novo pagamento mediante cobrança por boleto, tendo frustrada sua expectativa de resolução extrajudicial, o que configura abalo anímico indenizável.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, além de outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos, o
quantum
fixado a título de danos morais, de R$ 3.000,00 (três mil reais), não comporta reforma, pois atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além de não importar no enriquecimento indevido da autora. Ademais, possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025